Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ERRO OPERACIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021 - Tema 1.009).

2. Não se discute o erro operacional da Administração Pública, porquanto restou evidenciado nos autos que averbou o mesmo certificado duas vezes, mas, conforme estabelecido pelo precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, se a parte comprova a sua boa-fé objetiva, demonstrando que não era possível constatar o pagamento indevido.

3. Se a autora apresentou quatro títulos e somente passou a receber a gratificação referente a dois deles, caberia a ela diligenciar para verificar quais títulos foram e quais não foram aceitos, e não reapresentar o mesmo título, evidenciando que a autora não comprovou a sua boa-fé.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.